Tribunal: TJDFT
Processo: 0715474-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto por MONICA MOURA MARTINS WEILER contra Decisão que em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em seu desfavor por APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Executada, ora Agravante, e manteve incólume a penhora via SISBAJUD dos valores encontrados em sua conta bancária. Em síntese, insiste nas razões apresentadas perante o Juizo de Primeiro Grau no sentido de que a citação é nula porque ocorreu em endereço que não é seu, sendo recebida por pessoa estranha ao processo, não tendo havido, portanto, sua citação pessoal. Acrescenta que são impenhoráveis os valores decorrentes de restituição de imposto de renda sobre os quais recaiu a penhora, porquanto ostentam natureza salarial, além de comprometer o seu sustento próprio e da família. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da Decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Transcrevo a Decisão agravada: “A exceção de pré-executividade é meio de defesa incidental que viabiliza a análise de vícios de ordem pública, cognoscíveis de ofício, tais como a nulidade do processo executivo por ausência de título líquido, certo e exigível. Nesse sentido, “(...) A exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, limitando-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais (...)” (Acórdão 1423938, 07042067820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, pretende a excipiente que sejam examinadas as teses de nulidade das comunicações processuais ocorridas nos IDs 132009103 e 132009102, ao argumento de que foram assinadas por pessoas estranhas ao processo, além da impenhorabilidade dos valores constritos no ID137595501, as quais passo a analisar. Insurge-se a executada alegando nulidade dos atos citatórios de ID132009102 e 132009103, ao argumento de que “não houve citação válida pessoal da executada, posto que a citação realizada no processo não foi na pessoa do Sra. Mônica Moura Martins Weiler e não foi em seu endereço de residência (...)” - (ID147439205 - Pág. 5). Contudo, ao se analisar os autos, conclui-se que razão não lhe assiste. A citação para pagamento da presente execução ocorreu em endereço obtido nas pesquisas pelos sistemas INFOSEG e SIEL (ID115382273), que localiza endereços cadastrados em nome da ré perante a Justiça Eleitoral e a Receita Federal do Brasil. Em que pese a afirmação da excipiente de que a citação não ocorreu em seu endereço, a parte deixou de trazer aos autos qualquer documento que pudesse afastar a presunção de que a citação teria ocorrido em local diverso de seu domicílio. Da mesma forma, em que pese a afirmação de que houve assinatura por pessoa estranha a relação processual, os autos se encontram desprovidos de elementos que possam afastar a presunção contida no art. 248, § 4o, do CPC, segundo o qual “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. Assim, reputo VÁLIDAS as citações de ID132009102 e 132009103 e mantenho todos os atos praticados após a citação da executada. Impugna a excipiente a penhora realizada no ID137594144, ao argumento de que a verba bloqueada é de natureza salarial, na medida em que é oriunda de restituição do imposto de renda. O art. 833, IV, do CPC estabelece que a remuneração da parte devedora é impenhorável. O § 2o do mesmo dispositivo legal ressalva que a impenhorabilidade "não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais". No caso em apreço, embora tenha alegado que o bloqueio verba salarial, verifico que não há informação concreta acerca da origem dos valores penhorados. Na verdade, não há qualquer indício nos autos que possa corroborar a alegação da excipiente no sentido de que houve bloqueio de valores que sejam, de fato, impenhoráveis. Ante o exposto, CONHEÇO da exceção de pré-executividade de ID147439205 e a REJEITO, mantendo incólume a penhora realizada no ID137595501. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor da parte credora para levantamento da quantia penhorada no ID137595501. Feito, intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, decotando-se a quantia levantada em seu favor, bem como indicar providência útil à satisfação do seu crédito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. ." (id Num. 152179872 - proc. 0718543-46.2021.8.07.0020) A um primeiro e provisório exame, no tocante à nulidade da citação, não vislumbro plausibilidade nas alegações da Executada-Recorrente. Conforme salientou o Juizo de origem, em que pese a afirmação de que a citação não ocorreu em seu endereço, deixou de trazer aos autos qualquer documento que pudesse afastar a presunção de que a citação teria ocorrido em local diverso de seu domicílio. No que diz respeito à penhora de ativos em conta-bancária, as assertivas no sentido de que se trata de restituição de imposto de renda não estão corroboradas por qualquer informação concreta nesse sentido. Nada obstante, tenho que há verossimilhança nas alegações da Agravante de que a penhora ensejou comprometimento na sua capacidade de sobrevivência e de sua família, haja vista que o saldo encontrado em conta bancária, no montante de R$ 2.405,31 (dois mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e um centavos), foi integralmente bloqueado para o cumprimento da ordem de penhora, no valor de R$ 48.748,04 (quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e oito reais e quatro centavos), como se vê através do ID Num. 137595501 – dos autos de origem. Ora, é sempre oportuno lembrar que embora a execução tenha por finalidade a satisfação do credor, deve ser processada do modo menos gravoso para o devedor, resguardando-se a subsistência do executado e de sua família. Ademais, conforme jurisprudência do C. STJ, até o limite de 40 salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada. (AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1812780 - SC (2019/0128828-6) Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES; AgInt no AgInt no AREsp 1.643.889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe31/8/2020. AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/5/2019, REPDJe 29/5/2019, DJe 15/5/2019) Por fim, o dano potencial que a manutenção dos efeitos da Decisão agravada pode causar, afetando a digna sobrevivência do devedor e de sua família, é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 09 de maio de 2023 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator